Tribunal: STF
Processo: ARE 1518643
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais em sede de controle concentrado de constitucionalidade (Doc. 27).



    Na origem, o PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS ajuizou Ação Direta de Inconstitucionalidade em face do art. 85-B, caput, e §2º, da Lei Municipal 3.824/2009, alterada pela Lei Municipal 4.628/2013, do Município de Muriaé, que determinou a incorporação dos adicionais de periculosidade e insalubridade como verbas pecuniárias permanentes no âmbito daquela municipalidade. 



    Veja-se o teor do dispositivo legal impugnado:



    “Lei nº 3.824, de 01 de dezembro de 2009. (Alterada pela Lei nº 4.628/2013) 



    Art. 85-B. O município, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados da publicação desta lei, encaminhará projeto de lei à Câmara Municipal para o fim de promover a indicação dos cargos efetivos da Administração Pública direta, indireta e autárquica, que possuem natureza, condições ou métodos de trabalho que exponham os seus titulares a agentes insalubres ou periculosos de forma permanente, a fim de se incorporar os adicionais de periculosidade e insalubridade. 



    (...) 



    §2º A partir da indicação de quais cargos receberão a inerência de insalubres e periculosos, os adicionais de insalubridade e de periculosidade passarão a constituir verbas pecuniárias permanentes, sendo inerentes aos respectivos cargos.”



    Defende a inconstitucionalidade material da norma em questão, pois os adicionais de periculosidade e insalubridade constituem verbas indenizatórias e não remuneratórias, de “natureza transitória e propter laborem, sendo devidas ao servidor apenas quando este efetivamente for exposto a agentes nocivos à saúde. Em outras palavras, a percepção financeira encontra-se condicionada ao exercício das funções em especiais circunstâncias pelo trabalhador. Desse modo, uma vez cessada tal especificidade, deixa de subsistir o substrato normativo para o pagamento da benesse” (Doc. 1, fl. 4). 



    Pontua que “a afronta à Constituição Federal e à Constituição Estadual está na previsão municipal de “incorporação” de forma permanente destes valores em benefício de determinados cargos, dando caráter remuneratório e indiferente à incidência do fato gerador fundante” (Doc. 1, fl. 6).



    Aduz que “conforme forte construção jurisprudencial, os adicionais de insalubridade e periculosidade não constituem parcelas incorporáveis à remuneração, porque constituem verbas indenizatórias, de natureza transitória. Sendo assim, ao prever a incorporação dos adicionais à remuneração dos servidores, a Lei Municipal n.º 3.824/2009 ofende a diretriz fundamental de boa governança ou de boa administração da qual decorrem os princípios da isonomia, da impessoalidade e da moralidade administrativa, previstos na Constituição da República (art. 37), bem como na Constituição do Estado (art. 13)” (Doc. 1, fl. 5). 



    Cita, a título de exemplo, o RE 593.068-RG (Tema 163) e a ADI 1158.



    O Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais julgou procedente a Ação Direta para “reconhecer a inconstitucionalidade do art. 85-B, §2°, da Lei n° 3.824/2009 do Município de Muriaé, por ofensa aos princípios da isonomia, da moralidade e da impessoalidade administrativas, sem contar o caráter contributivo dos sistemas de previdência (art. 24, §6º, da CEMG)” (Doc. 27, fl. 7). Veja-se a ementa do julgado (Doc. 27, fl. 1):



    “EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI MUNICIPAL DE MURIAÉ – ATRIBUIÇÃO DE NATUREZA REMUNERATÓRIA AOS ADICIONAIS DE PERICULOSIDADE E INSALUBRIDADE – VERBAS PECUNIÁRIAS PERMANENTES INERENTES A DETERMINADOS CARGOS – IMPOSSIBILIDADE – INOBSERVÂNCIA DO CARÁTER CONTRIBUITIVO – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. 



    1. As verbas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria, como terço de férias, horas extras, adicional noturno e adicional por insalubridade não permitem a incidência de contribuição previdenciária (Tema n° 130, STF). 



    2. A incorporação permanente dos adicionais de insalubridade e de periculosidade à remuneração do servidor atenta diretamente contra o caráter indenizatório dessas verbas e fere o caráter contributivo dos regimes de previdência. 



    3. O pagamento dos adicionais de periculosidade e de insalubridade está atrelado à constatação do efetivo exercício de atividades com exposição aos respectivos agentes, não podendo ser considerado inerente a determinados cargos.”



    Opostos Embargos de Declaração pelo PREFEITO DE MURIAÉ (Doc. 38) e pela CÂMARA MUNICIPAL DE MURIAÉ (Doc. 68), aqueles foram rejeitados (Doc. 62) e estes não foram conhecidos (Doc. 94).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 115), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ alega ter o acórdão recorrido violado o art. 39, §1º, III, e §9º; e o art. 40, §3º c/c art. 201, §11 da CF/1988.



    Defende, inicialmente, a inaplicabilidade do Tema 163 ao caso, o qual “proíbe que haja contribuição previdenciária sobre os adicionais de insalubridade ou periculosidade quando não há habitualidade destes ganhos e quando não há provento de aposentadoria sobre estes benefícios, não se inserindo, portanto, na situação descrita no art. 85-B, caput, §2º do Estatuto dos Servidores ”(Doc. 115, fl. 7).



    Sustentando a constitucionalidade da norma, afirma que “a incorporação dos adicionais somente acontece quando a insalubridade ou periculosidade é inerente ao cargo, não podendo essa condição ser eliminada ou extinta. Por exemplo, médicos que trabalham com doenças infecciosas ou eletricistas que lidam diretamente com fios de alta tensão ocupam cargos com insalubridade e periculosidade intrínsecas, conforme estabelecido no art. 85-B, §2º” (Doc. 115, fl. 5).



    Nessa linha, argumenta que “ao entender por inconstitucional a referida norma municipal que determinou a incorporação dos adicionais de insalubridade e periculosidade aos vencimentos dos servidores que trabalham com estas condições inerentes, de forma permanente, há violação o art. 39, § 1º, III da CR/88” (Doc. 115, fl. 6).



    Requer, ao final, o conhecimento e provimento do presente recurso a fim de reformar o acórdão recorrido e julgar improcedente o pedido.



    Em contrarrazões (Doc. 120), sustenta-se, preliminarmente, a ausência de prequestionamento da questão constitucional. No mérito, requer a manutenção do acórdão recorrido.



    O Juízo de origem inadmitiu o RE mediante aplicação da Súmula 283/STF (Doc. 123).



    No Agravo (Doc. 129), a parte recorrente refutou a incidência do referido óbice sumular.



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Vejam-se os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 115, fl. 4):



    “IV - DA ARGUIÇÃO DE RELEVÂNCIA E DA REPERCUSSÃO GERAL 



    Como sabido, a Lei 11.418/06 veio regulamentar a norma constitucional lançada no art. 102, § 3º, CRFB/88 que no âmbito dos Recursos Extraordinários passou a exigir na forma da lei a repercussão geral. 



    Nesses termos, a Lei 11.418/06 acrescentou ao CPC/2015 os arts. 1.035 e 1.036 para detalhar a denominada repercussão geral que deve ser demonstrada pelo recorrente para viabilizar seu recurso extraordinário. Ou seja, trata-se de mais um requisito de admissibilidade do extraordinário a ser evidenciado em sede de preliminar para viabilizar a admissão do recurso. 



    Todavia, tem-se que tal requisito é de apreciação exclusiva pelo Supremo Tribunal Federal (art. 1.035, § 2º do CPC/15) de modo que v.g., não pode o Tribunal de Origem barrar o extraordinário por suposta falta da repercussão geral. 



    A repercussão geral vem conceituada no art. 1.035, § 1º, CPC/15, como a existência ou não de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os limites subjetivos da causa. 



    Como se observa trata-se de conceito aberto, ou seja, trata-se de conceito jurídico indeterminado que acabará por ser preenchido pelo STF no correr do tempo ao sedimentar sua jurisprudência em torno do tema. 



    Com efeito, o dever do julgador em tornar públicos os motivos dos quais resultaram seu (livre) convencimento irradia-se para todos os ramos do Direito, pois está ligado a própria validade dos pronunciamentos judiciais, sendo inconteste, pois, que sua violação acarreta grave insegurança jurídica e transcende os interesses subjetivos da presente causa. 



    Assim, como vem apontando a doutrina, um dos pontos em que se pode cogitar de repercussão geral é aquele em que se debatem normas processuais, a extensão do princípio do devido processo legal ou a violação a dispositivo e garantias constitucionais.



    E aí aparece, no mérito a repercussão geral: no caso, violação ao art. 39, §1º, III e §9º da CR/88 e ao art. 40, §3º c/c art. 201, §11 da CR/88, bem como a inaplicabilidade do Tema 136 do STF ao presente caso. Ressaltando-se que no julgamento do Tema 136 do STF, objeto de ofensa tratada no presente recurso, foi reconhecida sua repercussão geral. 



    Assim, fica demonstrada a denominada repercussão geral (art. 1.035, CPC/15), pois a matéria tratada nos autos é de alta indagação constitucional, e tem implicação direta. A DEFINIÇÃO, PORTANTO, NÃO SE RESTRINGIRÁ AO ÂMBITO DO MUNICÍPIO RECORRENTE, MAS A DECISÃO ABRANGERÁ UMA MULTIPLICIDADE DE ENTES EM SITUAÇÕES ANÁLOGAS. Portanto, resta demonstrada a repercussão geral (art. 1.035, CPC/15), a permitir a admissibilidade do recurso, para evitar violação aos preceitos constitucionais e a segurança jurídica.” 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, no caso concreto, o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais declarou a inconstitucionalidade do art. 85-B, caput, e §2º, da Lei Municipal 3.824/2009, alterada pela Lei Municipal 4.628/2013, do Município de Muriaé, tendo em vista a natureza remuneratória e transitória dos adicionais de insalubridade e periculosidade.



    Nessa linha, consignou que a “transitoriedade decorre justamente em função de se condicionar o pagamento desses adicionais à constatação do efetivo exercício das atividades com exposição a agentes insalubres e perigosos. E essa exposição não pode ser abstratamente considerada permanente, pois não está atrelada à nomenclatura do cargo, mas ao ambiente de trabalho, o qual, por natureza, é mutável” (Doc. 27, fl. 7).



    No mesmo sentido, em contexto ligeiramente diverso, o Plenário desta SUPREMA CORTE, no julgamento do RE 642.682, sob a sistemática da repercussão geral - Tema 448, consignou, em relação ao adicional de insalubridade, que a referida verba será devida apenas aos servidores que exercem atividades insalubres efetivamente comprovadas, ou seja, trata-se de verba pro labore faciendo, razão pela qual considerou ser vedada a sua extensão aos servidores inativos e aos pensionistas, por não ser vantagem de caráter geral. 



    Veja-se a ementa do referido julgado:



    “RECURSO. Extraordinário. Adicional de insalubridade. Lei Complementar Estadual nº 432/1985. Extensão. Policiais militares inativos. Precedentes. Repercussão geral reconhecida. Reafirmação da jurisprudência. Recurso improvido. É incompatível com a Constituição a extensão, aos policiais militares inativos e pensionistas, do adicional de insalubridade instituído pela Lei Complementar 432/1985 do Estado de São Paulo.” (RE 642.682-RG, Rel. Min. PRESIDENTE, Tribunal Pleno, Dje de 06/09/2011).



    O mesmo entendimento aplica-se ao adicional de periculosidade, pois também se mostra estritamente vinculado à natureza das atividades efetivamente exercidas pelo servidor, não podendo ser associado a um cargo determinado, de maneira genérica e abstrata.



    Verifica-se, portanto, que o acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE.



    Por se tratar de espécies remuneratórias de natureza temporária e decorrentes de condições especiais no exercício da função, os adicionais de insalubridade e periculosidade não geram direito subjetivo à continuidade de sua percepção quando cessados os seus motivos autorizadores. Nessa lógica, a possibilidade de incorporação automática via previsão legal é insustentável e vai de encontro aos preceitos constitucionais, como o disposto nos arts. 39, §1º, III, e §9º, da CRFB.



    Aliás, a Emenda Constitucional 103/2019 incluiu vedação expressa no texto constitucional (art. 39, §9º, da CRFB) relacionada à incorporação de vantagens de caráter temporário. Tal reforma corroborou o entendimento já consolidado desta CORTE no RE 642.682-RG acima citado.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



     Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de novembro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente